Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705768-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SELECT HOTEL LTDA - ME, MARIA TEREZA MIRANDA RECORRIDO: DANILO AMANCIO CAVALCANTI DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso especial interposto por Select Hotel LTDA. – ME e Maria Tereza Miranda foi apresentado sem a comprovação do pagamento de preparo. Ressalto que documento colacionado no ID 57201705, por não possuir o código de barras, é incapaz de demonstrar a convergência com a guia de preparo emitida. Sobre a matéria, o STJ tem firme entendimento no sentido de que “Constatada a divergência entre o código de barras da guia de preparo e seu respectivo comprovante de pagamento, a parte, embora intimada para efetuar o recolhimento em dobro, o fez de forma simples, deixando de regularizar adequadamente o preparo, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC.” (AgInt no REsp n. 2.007.378/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente, na pessoa de seus advogados, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro dos preparos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009